Tribunal: STF
Processo: RE 1372298
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. ASCENSÃO FUNCIONAL. INGRESSO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR PARA O QUAL PREVISTA A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI COM EFEITO EX NUNC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR NO JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA. JULGAMENTO DO RECURSSO DE AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO ANTE A ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO.” (e-doc. 21).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente discorre sobre a progressão funcional instituída pela Lei municipal nº 1.553, de 2005, e a incorporação de gratificação prevista na Lei municipal nº 1.767, de 2007, afirmando inexistir, nas referidas normas, ambas de Altamira/PA, qualquer violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República. Pleiteia o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor explicitação da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 2.1. DA PROGRESSÃO FUNCIONAL (ART. 65, § 2º, I a V, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.553/2005)



    A primeira alegação de inconstitucionalidade elencada na inicial da presente ADI diz respeito à chamada Progressão Funcional Vertical, prevista no art. 65, § 2º, I a V, da Lei Municipal nº 1.553/2005, que assim dispõe: (...)



    Como visto através da leitura do dispositivo legal acima colacionado, tem-se que a referida legislação traz determinação de ascensão funcional vertical de servidor pertencente ao quadro do Magistério, contrariando as disposições do art. 37, II, da Carta Magna e o art. 34 da Constituição do Estado do Pará, que assim dispõe: (...)



    Explico. Sabe-se que a ascensão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005 foi retirada do ordenamento jurídico constitucional desde a promulgação da Carta Federal de 1988.



    Outrossim, a Lei Municipal discutida contraria a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público ao permitir investidura do servidor em cargo de nível superior, sem aprovação em concurso público, ainda que detenha as mesmas qualificações pelo aprimoramento acadêmico posteriormente adquirido. Logo, os professores estariam burlando a obrigatoriedade inafastável de prévia aprovação em concurso.



    Neste sentido, colaciono a Súmula nº 685 do STF (...):



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (...)



    Assim, a suspensão da eficácia do art. 66 da Lei Municipal nº 1553/2005 é medida necessária, ao passo que o pagamento incorreto efetuado a diversos servidores públicos provoca prejuízos ao erário.



    2.2. DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM RECEBIDA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO (ART. 145, I, E ART. 146 DA LEI Nº 1767/2007)



    No que se refere à inconstitucionalidade do art. 145, I, e do art. 146 da Lei Municipal nº 1767/2007, tem-se que analisar acerca da legalidade da incorporação de vantagem recebida a título de gratificação pelo exercício de cargo em comissão. Vejamos o teor dos supracitados artigos: (...)



    Sabe-se que pelo sistema antigo, o servidor podia aposentar-se com as vantagens do cargo efetivo, acrescido das vantagens do cargo em comissão (atualmente função comissionada). Isso ocorria pela aposentadoria no cargo efetivo com a opção pelo cargo em comissão, ou com a aposentadoria no próprio cargo em comissão.



    Também era facultado ao servidor incorporar os chamados quintos, ou seja, a partir do exercício de uma determinada função, seu valor ia sendo incorporado definitivamente ao vencimento, vantagem essa que, ao final, compunha os proventos de aposentadoria.



    O sistema, no entanto, foi sensivelmente alterado pela EC 20/98 de 16/12/1998. A nova sistemática, portanto, não autoriza que o servidor se aposente com as vantagens decorrentes do exercício do cargo em comissão, seja diretamente, ou mesmo indiretamente por via de incorporação de quintos. (...)



    Conclui-se, portanto, que, após 16/12/1998 (data da publicação da EC nº 20), qualquer norma existente, de qualquer ente federativo, seja ela constitucional ou infraconstitucional, que assegure ao servidor o direito de incorporar aos proventos da aposentadoria a gratificação percebida em razão do exercício de funções de confiança ou de cargos em comissão, exercido por um determinado lapso temporal, encontra-se revogada pela EC nº 20/98.



    E foi exatamente esta a orientação do Egrégio STF quando, em 09/08/2006, julgou o mérito da ADI-ArG nº 2821/PI, sustentando, por unanimidade, o entendimento de que os arts. 136 da Lei Complementar nº 13/94 e 254 da Constituição piauiense foram revogados pela EC nº 20/98, quando esta deu nova redação ao § 2º do art. 40 da CF/88. (...)



    Assim, ratifico a liminar de fls. 60/63 e julgo procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, confirmando a liminar deferida às fls. 60/63, para declarar a inconstitucionalidade do arts. 65, § 2º, incisos I a V, da Lei Municipal nº 1553/2005 e arts. 145, incisos I, e 146 da Lei Municipal nº 1767/2007, todos do Município de Altamira.” (e-doc. 21; grifos acrescidos).



    4. No tocante à progressão funcional, sustenta o recorrente que a norma impugnada limitou-se a estabelecer a “valorização do profissional da educação dentro do próprio cargo” (e-doc. 24, p. 9). Ocorre que o Colegiado de origem expressamente assentou que a alteração indicada resulta na ascensão do professor, ainda que dentro do quadro do magistério, a cargo de nível superior, cujo ingresso depende de prévia aprovação em concurso público.



    5. Nesse cenário, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF. Confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Lei Complementar nº 98/2001, do Estado de Mato Grosso, unificou as carreiras de “Agente Arrecadador de Tributos Estaduais” e de “Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais” em carreira única denominada “Agente de Tributos Estaduais”, reunindo cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira. 



    2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante nº 43). 



    3. O art. 10 da referida lei, que atribui aos Agentes de Tributos Estaduais competências para constituição do crédito tributário viola o disposto nos arts. 37, II e XXII, da CF/88. 



    4. A lei em exame vigorou por mais de 18 (dezoito) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores admitidos com fundamento nas normas impugnadas. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão. 



    6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.



    (ADI nº 3.199/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12/05/2020; grifos acrescidos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N. 107/2008 DE PERNAMBUCO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS INVESTIDOS EM CARGOS DE NÍVEL MÉDIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, COM POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO A CARGO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. ASCENSÃO FUNCIONAL DISSIMULADA. OFENSA AO INC. II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 43. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    (ADI nº 6355/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 31/05/2021, p. 09/06/2021).



    “CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior.”



    (RE nº 740.008-RG/RR, Tema RG nº 697, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 21/12/2020, p.14/04/2021).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO PARA OUTRA DE NÍVEL SUPERIOR. PROVIMENTO DERIVADO BANIDO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. 1. Jurisprudência pacificada no STF acerca da impossibilidade de provimento de cargo público efetivo mediante ascensão ou progressão. Formas de provimento derivado banidas pela Carta de 1988 do ordenamento jurídico. 2 . A investidura de servidor efetivo em outro cargo depende de concurso público (CF, artigo 37, II) ressalvadas as hipóteses de promoção na mesma carreira e de cargos em comissão. 3 . Eventuais atos praticados em desobediência à Carta da República não podem ser invocados com base no princípio isonômico, dado que direito algum nasce de ato inconstitucional. Segurança denegada.”



    (MS nº 23.670/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 29/11/2001, p. 08/12/2002).



    6. Quanto à incorporação de gratificação, tem decidido o Supremo Tribunal Federal que a matéria não tem alcance constitucional. Eis as ementas de alguns julgados, nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”



    (RE nº 1.223.164-RG/SP, Tema RG nº 1.089, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 07/05/2020, p. 30/07/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NATUREZA JURÍDICA DA “FUNÇÃO COMISSIONADA”, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia alusiva à natureza jurídica da “função comissionada”, para fins de incorporação à remuneração de servidor público, não enseja a abertura da via extraordinária. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    (ARE nº 686.664-RG/RS, Tema RG nº 610, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 25/10/2012, p. 23/11/2012).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Incorporação de gratificação prevista na Lei Estadual 6.613/2009. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.171.941-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 01/04/2019).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. Gratificação. Incorporação. Preenchimento dos requisitos legais. Discussão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 836.653-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/06/2014, p. 1º/08/2014).



     



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator